Tribunal: TJSP
Processo: 2179912-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição do pedido – Pretensão de reforma – Acolhimento – Empresas que são administradas por membros de uma mesma família, atuam no mesmo ramo de negócio, com coincidência de endereço e sob o nome fantasia "Acqua Rio Piscinas" – Evidente confusão patrimonial – Decisão reformada – Recurso provido.